Tribunal: TJDFT
Processo: 0742071-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. DETERMINAÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE. NOVA INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO INTEGRAL FORA DO PRAZO DETERMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM INTIMAÇÃO POSTERIOR À QUE CULMINOU A MULTA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Em regra, a decisão que fixa multa cominatória pode ser revista ou suprimida a qualquer tempo pelo magistrado.
2. O art. 537, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC, prevê que: “A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”.
3. No caso, houve equívoco do juízo ao determinar o termo inicial da incidência da multa cominatória. A aplicação da multa já havia sido estipulada desde a citação pessoal. A nova intimação só ocorreu porque não houve o integral cumprimento da obrigação dentro do prazo inicialmente estipulado, o que não exclui a cominação da multa inicialmente prevista.
4.Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.